Tribunal: TJSP
Processo: 1032900-92.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
res, até o limite de R$ 2.700,00, quando devidamente comprovadas, nos termos do art. 5o supra transcrito.

Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1032900-92.2019.8.26.0506; Relator (a): Morais Pucci; Órgão Julgador: 35a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/11/2022; Data de Registro: 01/11/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Morais Pucci

Comarca:

Ribeirão Preto

Órgão julgador:

35a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/11/2022

Data de publicação:

01/11/2022

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória de seguro DPVAT. Reembolso de despesas médicas. Sentença de procedência. Recurso da ré.

O perito foi claro ao afirmar que há nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas alegadas pelo autor, que necessitou de assistência de equipes de fisioterapia e medicamentos. Prescrições de medicamentos e sessões de fisioterapia anexadas aos autos que são

Ementa:
Apelação Cível. Ação indenizatória de seguro DPVAT. Reembolso de despesas médicas. Sentença de procedência. Recurso da ré.

O perito foi claro ao afirmar que há nexo de causalidade entre o acidente e as sequelas alegadas pelo autor, que necessitou de assistência de equipes de fisioterapia e medicamentos. Prescrições de medicamentos e sessões de fisioterapia anexadas aos autos que são pertinentes ao quadro relatado e à gravidade da lesão.

Descabimento da alegação da seguradora de que a indenização não é devida porque o autor, proprietário do veículo, estava inadimplente com o prêmio do seguro obrigatório. O proprietário do veículo é o próprio beneficiário do seguro obrigatório, não podendo a seguradora se furtar ao pagamento da indenização, sob a alegação de que o prêmio do seguro obrigatório não havia sido pago. Incidência da Súmula 257, E. STJ.

A Lei no 6.197/74, em seu art. 3o, III, mantido na alteração introduzida pela Lei. 11.842/2007 (art. 8o), prevê o direito do segurado de ser reembolsado em caso de despesas de assistência médica e suplementares, até o limite de R$ 2.700,00, quando devidamente comprovadas, nos termos do art. 5o supra transcrito.

Sentença mantida. Recurso não provido.